Tribunal: TCU
Processo: 037.550/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Pregão e Uasg 389342 (Objeto: Registro de preço para prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle defrota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede deestabelecimentos credenciados pela Contratada para: abastecimento, manutenção preventiva e corretiva,lavagem dos veículos e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de pneus, peças, acessórios, e mão de obra, para uso dos veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN/SE,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 2421/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência sobre a seguinte impropriedade ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à aludida entidade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.550/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Noely Fernanda Rodrigues (424662/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 4/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a realização de certame exclusivo à ME/EPP, sem demonstrar a existência de ao menos três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, afronta o previsto no art. 48, inciso I, c/c o art. 49, inciso II, da LC 123/2006, bem como no art. 6o c/c o art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015.